Tribunal: STF
Processo: Rcl 87919
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Hospital Mahatma Gandhi contra decisão proferida pelo Juízo da 71ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0100582-68.2022.5.01.0071, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia do julgado nas ADPF nºs 275, 484, 664 e 1.012.



    O Hospital Mahatma Gandhi alega ser constituído como associação civil sem fins lucrativos, estar qualificado como organização social nos termos da Lei nº 9.637/97 e ter celebrado com diversos entes municipais contratos de gestão de serviços de saúde.



    Sustenta também que, “por sua natureza, não acumula rendas em caixa, nem constitui ativos financeiros excedentes, sendo a gestão exclusivamente aplicada na execução dos Contratos de Gestão firmados” (e-doc. 1, p. 2).



    Dessa perspectiva, o reclamante argumenta que os recursos em suas contas decorrem de repasses feitos por força desses contratos de gestão e, portanto, têm natureza pública e são destinados à execução de serviços na área da saúde, não se admitindo a alteração de sua finalidade por decisão judicial, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade orçamentária e ao postulado da separação de Poderes, estando esse entendimento consolidado pelo STF nas ações paradigmas.



    Alega que a autoridade reclamada violou a eficácia do julgado nas ADPF nºs 275, 484, 664 e 1.012, pois,



    “[mesmo] sabedor que demanda trabalhista tem origem no Contrato de Gestão nº 004/2019, firmado com o Estado do Rio de Janeiro, para operacionalização no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde destinados a população em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população, o Magistrado de piso determinou o bloqueio em diversas contas da instituição” (e-doc. 1, p. 7).



    O reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 71ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0100582-68.2022.5.01.0071, que determinou o bloqueio de ativos no valor R$22.378,10 (vinte e dois mil trezentos e setenta e oito reais e dez centavos), por meio do SISBAJUD, e, no mérito, pede que seja julgada procedente a ação constitucional, cassando-se o ato reclamado.



    Postula, também, que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Observando o entendimento prevalecente na Segunda Turma acerca da inviabilidade de condenação em honorários advocatícios em sede reclamatória e considerando que são fixadas custas processuais “vinculada a classes processuais que exijam o recolhimento de custas” (Resolução STF nº 833/2024, art. 1º, Tabela ‘B’, VI) – característica ausente na presente ação, a qual tem por paradigma ações de controle concentrado –, entendo despicienda qualquer manifestação nestes autos acerca do acesso do reclamante ao benefício da justiça gratuita.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Apontam-se como paradigmas de confronto os acórdãos produzidos nas ADPF nºs 275, 484, 664 e 1.012.



    No julgamento da ADPF nº 484, esta Suprema Corte reconheceu que as verbas públicas recebidas por entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis pela gestão e execução de serviços públicos de cunho social não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro.



    Por sua vez, no julgamento da ADPF nº 664, o Plenário do STF referendou a medida cautelar deferida “para SUSPENDER A EFICÁCIA das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. Em 19/4/21, a ação foi julgada procedente, confirmando-se a liminar.



    In casu, tem-se ordem de bloqueio de valores contra associação civil sem fins lucrativos destinados ao financiamento de ações de saúde oriundos de contrato de gestão o que revela violação à eficácia vinculante dos paradigmas invocados na inicial. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 1.012. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 1.012, proclamou a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde. 2. Dado que o ato combatido determinou a constrição, de forma linear, de quaisquer recursos, fica evidenciado o desrespeito à orientação adotada na ADPF 1.012. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 62.832 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 3/6/2024).



    Em precedentes envolvendo a mesma parte reclamante destes autos, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 68.881/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20/8/2024; Rcl nº 69198 / SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 28/8/2024. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0100582-68.2022.5.01.0071, observando o entendimento firmado no julgamento das ADPF nºs 275, 484, 664 e 1.012.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente